Tribunal: TJDFT
Processo: 0710313-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710313-38.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALVIMAR MARQUES CAMACAM APELADO: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ALVIMAR MARQUES CAMACAM contra o v. acórdão exarado sob o ID 43642021, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do recurso, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, negou provimento à apelação interposta pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 44166907, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de março de 2023 às 17:45:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora